Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial.
2. A intimação pessoal para dar andamento ao feito só é exigida nos casos de extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC.
3. Apelo não provido.